Tribunal: TJPA
Processo: 0822032-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822032-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO LUSO CARDOSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que apenas cientificou as partes acerca do julgamento antecipado do mérito, em ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário relativa à cobrança de COSIP, sob o fundamento de inadmissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se subsiste interesse recursal nos embargos de declaração diante da superveniência de sentença de mérito na ação originária, com a consequente perda do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

4.

A superveniência de sentença na ação originária acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

5.

A existência de apelação cível em curso, discutindo a matéria de fundo, evidencia a inexistência de interesse recursal no agravo de instrumento e, por consequência, nos embargos de declaração.

6.

A perda superveniente do objeto impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7.

A jurisprudência admite a extinção de recursos ou ações quando ausente o binômio utilidade-necessidade, em razão de fato superveniente que esvazia o interesse jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença na ação originária acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional afasta o interesse recursal, impondo o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. 3. Os embargos de declaração não subsistem quando o recurso originário perde seu objeto por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 932, III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARIA DA CONCEIÇÃO LUSO CARDOSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, integrante da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0822032-28.2025.8.14.0000.

Vejamos a ementa do julgado:

“[...]

Portanto, a mera insatisfação da parte com a marcha processual ou com a ausência de manifestação expressa sobre alegações incidentais não caracteriza situação excepcional apta a justificar o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade manifesta, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.”

Consta do acórdão embargado que o Agravo de Instrumento foi interposto pela ora embargante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária nº 0829214-81.2024.8.14.0006, a qual intimou as partes para ciência do julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, sem examinar o alegado descumprimento de liminar anteriormente deferida em favor da parte autora.

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, visando ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP – nas faturas de energia elétrica vinculadas à sua unidade consumidora, sustentando sua condição de pessoa hipossuficiente e beneficiária da tarifa social de energia elétrica, circunstância que, à luz da legislação municipal invocada, ensejaria a isenção do tributo. Alegou violação aos princípios constitucionais da legalidade, da capacidade contributiva e da isonomia, postulando, liminarmente, a suspensão da cobrança da COSIP enquanto perdurasse sua classificação como usuária de baixa renda inscrita no CadÚnico.

O
decisum
ora embargado consignou que a decisão agravada limitou-se a cientificar as partes acerca do julgamento antecipado do mérito, não possuindo conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC. Assentou, ainda, que não restou demonstrada urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade do referido dispositivo, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, concluindo, com fundamento no art. 932, III, do CPC, pelo não conhecimento do agravo de instrumento.

Irresignada, a parte autora opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 31586224), com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, a embargante alega a existência de omissão relevante no julgado, porquanto o
decisum
teria deixado de enfrentar o ponto central do agravo de instrumento, qual seja, a ausência de prestação jurisdicional efetiva pelo juízo de origem quanto ao descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

Sustenta que a controvérsia não se restringia ao mero inconformismo com despacho de impulso processual, mas dizia respeito à omissão do magistrado singular em apreciar o alegado descumprimento da liminar que determinara a suspensão da cobrança da COSIP. Afirma que, mesmo após a concessão da tutela de urgência, a concessionária de energia elétrica teria mantido a cobrança do tributo, circunstância devidamente noticiada nos autos, sem que houvesse manifestação judicial acerca da aplicação das sanções coercitivas cabíveis.

Argumenta que a decisão embargada limitou-se a analisar o cabimento formal do agravo sob a ótica do art. 1.015 do CPC, sem enfrentar a alegação de negativa de prestação jurisdicional decorrente da inércia do juízo a quo diante do descumprimento da liminar, o que configuraria omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Aduz que tal postura esvazia a efetividade da tutela de urgência, transformando-a em providência meramente simbólica, em afronta ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como aos princípios da celeridade, da efetividade processual e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Defende, ainda, a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), sustentando que, no caso concreto, estariam presentes a urgência e o risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, por se tratar de pessoa hipossuficiente, cuja subsistência estaria comprometida pela continuidade da cobrança da COSIP.

Assevera que o
periculum in mora
é evidente, pois o aguardo da sentença e eventual apelação implicaria prejuízo irreparável, tendo em vista que valores essenciais ao mínimo existencial estariam sendo destinados ao pagamento de tributo cuja legalidade se encontra sob discussão judicial. Colaciona, inclusive, listagem de processos análogos (com numeração CNJ discriminada nos autos) nos quais teria havido reconhecimento da urgência em situações semelhantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da ausência de prestação jurisdicional no juízo de origem quanto ao descumprimento da tutela de urgência; que, sanada a omissão, seja revisto o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, determinando-se seu regular processamento; que haja determinação de retorno dos autos à instância de origem para apreciação fundamentada do cumprimento da liminar e eventual aplicação de medidas coercitivas; e, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 297, 300, §3º, 489, §1º, 139, IV, e 1.022, II, do CPC.

Conforme certidão constante nos autos (Id. 33616241), decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração pelo embargado MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, constatei que a ação que deu origem ao presente recurso, já foi devidamente sentenciada em 17/11/2025- ID.

161344930. A matéria já está sendo discutida em sede de Recurso de Apelação cível (id. 163333157). Desta forma mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante a superveniente sentença que foi prolatada no juízo
a quo
.

Vejamos:

“[...]

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local. Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

“(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026